Tribunal: TJDFT
Processo: 0752599-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752599-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SJ INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Provisório - Dispensa de Caução - Poder Geral de Cautela - Indeferimento da antecipação de tutela recursal Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença autuado sob o no. 0737504-29.2020.8.07.0001 para decretar o cancelamento das hipotecas e de inalienabilidade incidentes sobre os imóveis do exequente. A decisão que reconheceu o direito do ora agravante, no entanto, foi impugnada por Recurso Especial ainda não julgado. Segundo o recorrente, a antecipação da tutela recursal deve ser deferida porquanto a Decisão executada está em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, é improvável que seja modificada. Requer, então, a dispensa da caução, nos termos do artigo 521, IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, o supracitado artigo determina que o Juiz poderá dispensar a caução nestes casos. Entretanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva que a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Considerando o valor envolvido neste cumprimento provisório de Sentença, o qual ultrapassa um milhão de reais, e, ainda, tendo em vista a estreita via liminar do instrumento, o Poder Geral de Cautela do Magistrado e a inexistência de perigo de ineficácia da medida caso concedida ao final, entendo pelo indeferimento da antecipação de tutela recursal perquirida. Isso porque, a provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. Demais, a concessão liminar da tutela vindicada esgota o objeto do próprio recurso nesta oportunidade. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado para, querendo, manifestar-se em Contrarrazões de recurso. Comunique-se o Juízo prolator da Decisão recorrida, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator